Tribunal: TJDFT
Processo: 0752558-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DE CAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA. PERÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI No 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado por trabalhador que alegou ter sofrido acidente de motocicleta no trajeto para o trabalho, resultando em fratura no metatarso do pé esquerdo e consequente redução da capacidade laborativa.
2. A sentença baseou-se em laudo pericial judicial que concluiu pela inexistência de incapacidade ou redução da capacidade para o exercício da atividade habitual de frentista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de acidente, sequelas permanentes, redução da capacidade laborativa e nexo causal entre o acidente e a redução.
5. Embora tenha havido emissão de CAT e concessão administrativa de auxílio-doença acidentário, a perícia judicial não constatou sequelas ou redução da capacidade laboral.
6. O laudo pericial, elaborado sob contraditório e com base em quesitos técnicos, indicou ausência de alterações radiográficas e inexistência de limitação funcional decorrente da fratura alegada.
7. A prova técnica prevalece, não havendo elementos que justifiquem sua desconsideração.
8. Jurisprudência do TJDFT corrobora a improcedência do pedido quando não demonstrada a redução da capacidade laboral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: " 1. A concessão de auxílio-acidente exige a comprovação de redução da capacidade para o trabalho habitual, decorrente de acidente, o que não se verifica quando a perícia judicial atesta ausência de sequelas incapacitantes”.
____________
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, arts. 19, 20, 21, 86 e 129-A; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1410683, 07162245720208070015, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 23/03/2022; TJDFT, Acórdão 1368935, 07257456020198070015, Rel. Des. Maria Ivatônia, j. 01/09/2021.